Tribunal: TJMT
Processo: 1026576-24.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026576-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAYLINE MIKAELLA SANTOS DE SOUSA - CPF: 055.320.841-14 (APELANTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

IM
PROCEDÊNCIA –
FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO
–
FATURA COBRADA COM AC
Ú
MULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO
S
M
ESES
ANTECEDENTE
S
–
APURAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
– COBRANÇA INDEVIDA – REFATURAMENTO
–

DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
PROVIDO
.

Não obstante seja legítima a metodologia de cálculo com base na média do consumo, em hipótese de impedimento de acesso para leitura, no caso dos autos não houve comunicação pela concessionária de que havia tal impedimento de leitura, além de não ter sido demonstrado o método utilizado para o
faturamento
.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
, cujo
valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem
causa.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026576-24.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

DAYLINE MIKAELLA SANTOS DE SOUSA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

DAYLINE MIKAELLA SANTOS DE SOUSA
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação Revisional, Restituição Indébito em Dobro c/c Indenização por Dano Moral
,
ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual ju
lgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar deferida nos autos e
condenou a
parte
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
, conforme sentença de ID
218692659
, ficando
com
a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

Em síntese, sustenta
a parte apelante em suas razões recursais

(ID
218692662
)
,

que
a recorrida não conseguiu comprovar a regularidade do faturamento de abril/2023, quando a autora/apelante recebeu uma fatura de energia elétrica em valor muito superior à sua média de consumo, sendo uma no valor de R$ 1.198,23
(um mil, cento e noventa e oito
reais e vinte e três centavos
)
, seguida da fatura do mês de maio/2023, que também teve um valor muito à cima da medica, sendo

R$

490,89
(quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos)
.

Argumenta que
a concessionária/apelada sustent
ou
em sua defesa haver
acúmulo
de

consumo para os faturamentos reclamados, entretanto, não conseguiu comprovar o nexo de

suas alegações, pois a
unidade consumidora
foi ligada em janeiro/2023, sendo a primeira coleta de leitura realizada

em fevereiro/2023
.

Defende que,
para que se justificasse a alegação de consumo acumulado de 1.030 kWh, seria necessário que a apelante consumisse em média 344 kWh por cada mês não faturado corretamente, média que se diga, não há nos consumos registrados para a UC da autora,
e
ainda
que
se a apelada foi ao local e realizou inspeção
in loco
, deveria ter juntado provas de tal inspeção, assim, se não trouxe o laudo ou fotos, deduz-se que a constatação em campo lhe é desfavorável.

Sustenta
que
tendo em vista da recusa da apelante em efetuar o pagamento da fatura maior, a requerida
interrompeu
o fornecimento de sua energia, mesmo frente às inúmeras tentativas de solução amigável
.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedente
s
os pedidos d
a parte
autor
a
,

requerendo a revisão das faturas questionada aplicando-se a sua média de consumo e a condenação da requerida ao

pagamento de uma indenização a título de dano moral
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
218692674
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026576-24.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

DAYLINE MIKAELLA SANTOS DE SOUSA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
218691705
)
que
a parte

autor
a

é consumidor
a
da UC
6/3963458-9
e

alegou que o faturamento de energia elétrica em sua residência variava entre o valor de R$ 94,40 (noventa e quatro reais e quarenta centavos) a R$ 139,78 (cento e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), entretanto, nos meses de abril e maio de 2023 recebeu as faturas nos valores exorbitantes de R$ 1.198,23 (um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos) e outra no valor de R$ 490,89 (quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos)
.

Aduziu que os valores cobrados são superiores
a
sua média de consumo, bem como informou ter entrado em contato com a requerida através da reclamação de nº 113441248, porém nada foi feito, tendo o fornecimento da sua energia suspenso.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo
tutela de urgência,
a qual fora concedida, para determinar o reestabelecimento da energia elétrica

(ID 218691734)
, bem como
a condenação da parte requerida por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques

julgou im p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelada
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A
controvérsia dos autos se limita em
verificar
a licitude da
s

c
obrança
s
questionada
s
,

n a s fatura s do s m eses de
abril e maio/
20
2
3
, no
s
valor
es
de
R$ 1.198,23 (um mil, cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos) e de R$ 490,89 (quatrocentos e noventa reais e oitenta e nove centavos)
, respectivamente
,
resultante de
acúmulo de consumo, em razão da
emissão por média dos consumos
no
s
m
eses
anteriores
.

A apelante defende que
não
há que se falar em
acúmulo
de consumo, pois sua unidade consumidora foi ligada em janeiro/2023, sendo
que a primeira coleta de consumo realizada em fevereiro/
2023 e, p
ara que se justificasse a alegação de consumo acumulado de 1.030 kWh, seria necessário que a apelante consumisse em média 344 kWh por cada mês não faturado corretamente, média que diga
-se de passagem
, não há nos consumos registrados para a UC da autora,
e
se a apelada foi ao local e realizou inspeção
in loco
, deveria ter juntado provas de tal inspeção, assim, se não
trouxe o laudo ou fotos, deduz-se que a constatação em campo lhe é desfavorável.

A concessionária
/apelada
, por sua vez, sustenta que a
s
fatura
s
de cobrança fo
ram
emitida
s
com fundamento n
a
Resolução 1.000/2021

da ANEEL
e
que
cumpriu seu ônus processual de demonstrar que o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da anotação de leitura coletada em campo, logo
,
correspondem à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora
.

Todavia,

conforme
se extrai dos documentos juntados pela própria concessionária de energia, ora apelada,
no ID 218691749, a u
nidade consumidora da apelante foi ligada em 30/01/2023
, bem como teve
o fornecimento do serviço suspenso em 26/07/2023, sendo religado apenas após decisão judicial em
14/08/2023
,
bem
como teve
duas vistorias para medições canceladas nas datas de 27/02/2023 e
28/03/2023
, como os faturamentos ocorreram por
“Fat Mínimo conforme ocorrência de leitura”, “Faturado pela Média”
e “Faturamento conforme art. 289”. Vejamos:

Deste modo, tem-se que o procedimento adotado pela concessionária
/apelada
não seguiu os ditames do art. 278 da Resolução
nº
1.000/2021
da ANEEL
, que permite a cobrança de tarifa por média do consumo, bem como o corte de energia elétrica em caso de impedimento de acesso, mas impõe, à concessionária, o dever de comunicar ao consumidor o impedimento de acesso ao medidor. A propósito, os dispositivos pertinentes:

“Art. 277. O impedimento de acesso para fins de leitura é caracterizado pela ocorrência, de forma conjunta, dos seguintes requisitos:

I -
o
medidor se encontra em ambiente interno ao imóvel da unidade consumidora, sem livre acesso ao leiturista; e

II -
a
leitura local não é realizada por responsabilidade
do consumidor.

Parágrafo Único. A leitura frustrada em medidores localizados no limite da via pública não se caracteriza como impedimento de acesso para fins de leitura.

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I -
armazenar
evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados
;

II -
faturar
a unidade consumidora conforme art. 289
;

Art. 280. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora após o terceiro ciclo de faturamento consecutivo com impedimento de acesso para fins de leitura.

Art. 288. Quando ocorrer leitura
plurimensal
em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

[...]

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou,
caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados
.

Art. 289. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve faturar,

observado o § 1º do art.
288:

I -
demanda
ativa: valor contratado, caso aplicável, ou a média aritmética dos valores

faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento; e

II -
demais
grandezas elétricas: médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos

de faturamento.

Art. 291. O custo de disponibilidade do sistema elétrico é o valor em moeda corrente

equivalente a:

I - 30 kWh, se monofásico ou bifásico a dois condutores;

II - 50 kWh, se bifásico a três condutores; ou

III - 100 kWh, se trifásico
.” (
g.n
.)

Observa-se, portanto, que a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia, dever esse não foi respeitado no caso em tela.

Noutro giro, não restou demonstrado pela
concessionária de energia/apelada
que o total de
1.030

kW
h
e 402 kWh
,
referente ao
s

meses de abril e maio/2023
correspondeu ao "acúmulo de consumo" nos
02
meses anteriores
à
s
referida
s
cobrança
s (fevereiro e março/2023)
, inexistindo qualquer indicação específica
dos
cálculos que levaram a esse valor
.

Isso porque, deveria a concessionária/apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao
s
valor
es
acumulado
s
de consumo de
1.030 kWh e 402 kWh
, mormente considerando que a média de consumo da
apelante
gira em torno de
112 kWh e 68 kWh tocante aos meses de julho e agosto, únicos meses em que foi registrado
“leitura confirmada”
,

e
,
somente, no mês de
abril
de 2023, alcançou a monta de
1.030
Kwh.

Ou seja,
em conformidade com o alegado pela apelante,
para que se justificasse a
argumentação
de consumo acumulado de 1.030 kWh, seria necessário que a
autora
consumisse em média 344 kWh por cada mês não faturado corretamente
.

Assim, u
ma vez que não
demonstrado pela apelada
os cálculos realizados para o
acúmulo
de consumo apresentado
, não comprovou a regularidade da cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPEDIMENTO DE ACESSO PARA FINS DE LEITURA -
APURAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
- RESPONSABILIDADE CIVIL - CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - LESÃO A INTERESSES EXISTENCIAIS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO DESCABIDA 1. É dever do consumidor franquear o acesso ao imóvel para fins de leitura, sendo certo que a Resolução ANEEL 1.000/2021 permite a cobrança de tarifa por média do consumo, bem como o corte de energia elétrica em caso de impedimento de acesso.
2. Não obstante seja legítima a metodologia de cálculo com base na média do consumo, em hipótese de impedimento de acesso para leitura, no caso dos autos não houve comunicação pela concessionária de que havia tal impedimento de leitura, além de não ter sido demonstrado o método utilizado para o cálculo.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil da CEMIG - que, na condição de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CR -, impõe-
se a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. 4.
[...]
6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50061142620238130647 1.0000.24.235707-7/001, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 04/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024)
(
g.n
.)

Portanto, demonstrada a ilegitimidade das cobranças, visto que descumpridos os ditames normativos da ANEEL, bem como não comprovado o efetivo consumo pela consumidora, impõe-se a reforma da sentença.

Ressalte-se que, consoante pedido exordial e a fim de evitar enriquecimento ilícito, a concessionária poderá fazer o refaturamento, das cobranças de abril e maio/2023, com base no
s
meses
em que ocorreu a “leitura confirmada”, quais sejam, julho e agosto/2023
,
conforme documento “Consumos do Cliente” juntado pela concessionária ao ID 218691749, p.3
.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a interrupção do fornecimento de energia na data de
26/07/2023
, comprovado no ID
218691749
, demonstra que a conduta adotada pela concessionária/
apelada
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelada em proceder o corte do fornecimento de energia em razão de débito
de
acúmulo
não comunicado
, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial
a parte apelante
decorrente da falha na prestação dos serviços

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (
propter
rem), é caracterizada como
propter

personam
, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in
re

ipsa
configurado.
7. [...]
ii
) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”
(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, deve ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial para:

a) declarar a
inexigibilidade da cobrança referente ao
s

meses
de
abril e maio/2023
, possibilitando, à concessionária, o seu refaturamento,
com base nos meses em que ocorreu a “leitura confirmada”, quais sejam, julho e agosto/2023
e
;

b) condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024